Tribunal: TJDFT
Processo: 0704630-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704630-66.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: IAGO MENDONCA BATISTA D E C I S Ã O Vistos, etc., Ante o retorno dos autos para eventual reapreciação da matéria à luz do Tema 1234/STF, oportunizo às partes manifestarem-se quanto à sua incidência no presente caso. Prazo: 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator